Tribunal: TCU
Processo: 043.190/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2173/2022-TCU-Primeira Câmara Vistos, relacionados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), em razão de irregularidades na prestação de contas dos recursos repassados à Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão (Funape), por meio do Convênio 188/2005 (Siafi 534798) para execução do projeto "Implementação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior", Considerando a opinião uniforme dos pareceres exarados nos autos, às peças de 72 a 75, a se considerar a imprescritibilidade do débito, tal qual disposto na Súmula-TCU no 282/2012; Considerando, no que se refere à execução física do convênio, que o responsável juntou aos autos elementos correlatos aos esforços patrocinados com os recursos conveniados, os quais resultaram na elaboração de documento de avaliação institucional, publicado em maio de 2006, ainda durante a vigência do instrumento firmado; Considerando, também, que foi anexado à defesa relato intitulado "O Sinaes na UFPB", cujo conteúdo trata das experiências da Comissão Própria de Avaliação (CPA), inclusive com menção ao convênio, então recém firmado, e à destinação dos recursos, atestando que "os recursos do Convênio possibilitaram a realização do seminário que marcou a passagem da avaliação interna para avaliação externa nesta instituição e a publicação da história dessa memorável avaliação na UFPB" (peça 59, p. 22); Considerando que constam dos autos diversos processos relativos ao pagamento de diárias e ao deslocamento dos participantes envolvidos no projeto, com o objetivo de participarem de reuniões de mobilização voltadas ao tema em estudo, os quais constituem indicativos da implementação das ações previstas (peça 3, p. 77-203, e peça 4); Considerando que, em relação às exigências mencionadas na instrução que discriminou os débitos, atinentes à necessidade de listas de presença, certificados e atas de reuniões, os termos do convênio não contemplavam itens dessa natureza para fins de prestação de contas, afigurando-se insegurança jurídica imputar débito com base em tais premissas, sobretudo em razão do longo lapso temporal transcorrido; Considerando, no tocante à realização de despesas fora do período de vigência, que a documentação constante da peça 3, p. 77-203, e da peça 4, p. 4-342, sinaliza que os fatos geradores dos gastos ocorreram ainda durante o prazo estipulado no convênio, sendo que apenas quatro pagamentos foram feitos após 30/7/2007, conforme registros na conciliação bancária na peça 2, p. 34, corroborados pelos elementos juntados pelo defendente (peça 60), e ponderando, ademais, que a UFPB já havia se manifestado pelo acatamento de tais despesas; Considerando que, sobre a glosa decorrente da ausência do número do convênio na nota fiscal emitida pela empresa Top Line Comercial de Informática Ltda., os elementos contidos no processo de pagamento juntado pelo responsável em sua defesa (peça 63) tornam de menor relevância a falha isolada, sendo possível, excepcionalmente, afastar o débito no valor de R$ 3.880,00; Considerando, finalmente, que os apontamentos decorrentes de auditoria realizada pela CGU foram tratados na defesa, tendo o responsável informado que se referiam a questões envolvendo a UFPB, unidade auditada, bem como que os documentos elaborados com a colaboração dos profissionais envolvidos no convênio em tela já tinham sido disponibilizados à universidade à época; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em declarar a revelia da Fundação de Apoio a Pesquisa e a Extensão - Funape (CNPJ 09.185.398/0001-52), com fundamento no art. 12, §3o, da Lei 8.443/1992; em acolher as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Virgílio Mendonça da Costa e Silva (CPF XXX.314.384-XX), aproveitando-se à Fundação de Apoio a Pesquisa e a Extensão - Funape (CNPJ 09.185.398/0001-52), e julgar suas contas regulares com ressalva, em homenagem aos princípios da verdade material e do formalismo moderado, na forma dos arts. 10, § 2o, 15, inciso II, 18 e 23, da Lei 8.443/1992, c/c art. 201, § 2o, 205, 208 e 209 § 2o, do Regimento Interno do TCU, dando-lhes quitação; comunicando o teor desta decisão aos responsáveis e à Universidade Federal da Paraíba e, em seguida, arquivando o presente processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.190/2018-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação de Apoio A Pesquisa e Extensão - UFPB - MEC (09.185.398/0001-52); Virgílio Mendonça da Costa e Silva (XXX.314.384-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado da Paraíba. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.